Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexiste impedimento à análise dos embargos de declaração pela Corte quando possível verificar das razões os fundamentos atinentes à pretensão de integração do julgado, à luz do art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
3. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária a entendimento da parte.
4. Conforme interpretação lógica e sistemática, os precedentes a que o inciso VI do §1o do art. 489 se refere, para fins de vício de fundamentação e eventual omissão, são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC.
5. Não há que se falar em omissão quanto à suspensão determinada no REsp repetitivo n.o 1.894.973 (Tema 1230), uma vez que tal determinação se limitou apenas ao processamento de recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica, de modo a não comprometer o julgamento do agravo de instrumento em exame.
6. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, à inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
7 Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.